Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), exercício 2014, no município de Igarassu/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Mário Ricardo dos Santos Lima, prefeito do Município de Igarassu/PE (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade, à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - TD, no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Mário Ricardo dos Santos Lima (XXX.481.624-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.